Tribunal: TJSP
Processo: 2227967-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBLOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. Na fase de cumprimento de sentença, após rejeição da impugnação oferecida, foi expedido mandado de despejo. Entretanto, sobreveio informação de que há novo inquilino no imóvel, cujo contrato fora celebrado diretamente com os proprietários do imóvel.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBLOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. Na fase de cumprimento de sentença, após rejeição da impugnação oferecida, foi expedido mandado de despejo. Entretanto, sobreveio informação de que há novo inquilino no imóvel, cujo contrato fora celebrado diretamente com os proprietários do imóvel. Diante disso, o juiz de primeiro grau determinou a sustação da ordem de despejo, contra o que se volta o recorrente. Descabimento. Necessário a apuração da realidade. Ademais, foi concedido ao recorrente o prazo de 15 dias para comprovar que os veículos estacionados no imóvel estão sob a responsabilidade da recorrida. Posicionamento acertado. Situação fática do imóvel locado que demanda cautela e precaução, mormente diante da informação prestada pelo oficial de justiça de que o local se encontra sob a posse de novo inquilino. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227967-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante DO
TATAU ESTACIONAMENTO E LAVA RÁPIDO LTDA-ME, é agravado ADRIANA
DE SOUZA PINTO ESTACIONAMENTOS (STARSUL ESTACIONAMENTOS EPP).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227967-07.2020.8.26.0000 -
2
VOTO No 18185
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2227967-07.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: DO TATAU ESTACIONAMENTO E LAVA RÁPIDO LTDA
AGRAVADA: ADRIANA DE SOUZA PINTO ESTACIONAMENTOS (STARSUL
ESTACIONAMENTOS EPP)
COMARCA: OSASCO
JUÍZA: MARIANA HORTA GREENHALGH
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR
FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA DE ALUGUÉIS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBLOCAÇÃO DE
IMÓVEL COMERCIAL. Na fase de cumprimento de sentença,
após rejeição da impugnação oferecida, foi expedido mandado de
despejo. Entretanto, sobreveio informação de que há novo
inquilino no imóvel, cujo contrato fora celebrado diretamente
com os proprietários do imóvel. Diante disso, o juiz de primeiro
grau determinou a sustação da ordem de despejo, contra o que se
volta o recorrente. Descabimento. Necessário a apuração da
realidade. Ademais, foi concedido ao recorrente o prazo de 15
dias para comprovar que os veículos estacionados no imóvel
estão sob a responsabilidade da recorrida. Posicionamento
acertado. Situação fática do imóvel locado que demanda cautela
e precaução, mormente diante da informação prestada pelo
oficial de justiça de que o local se encontra sob a posse de novo
inquilino. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fls. 152/153 dos autos originários que, na fase de
cumprimento de sentença de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança de
aluguéis, reconsiderou r. decisum anterior, o qual determinara a expedição de novo
mandado de despejo e concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para a comprovação
de que os veículos estacionados no imóvel estão sob a responsabilidade da
devedora.
Alega a locatária, ora agravante, que a r. decisão não pode
subsistir. A sublocatária nunca lhe entregou as chaves do imóvel, tampouco as
depositou em juízo. Sustenta que no “novo contrato de locação” juntado aos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227967-07.2020.8.26.0000 -
3
pela agravada, que fora supostamente celebrado entre terceira pessoa e os
proprietários do imóvel, constou somente a assinatura de um dos proprietários, Luiz
Antonio Kelemen. A pessoa indicada como “locatária” é Debora de Souza Vieira,
sobrinha da agravada, a demonstrar evidente má-fé de sua parte, com o intuito de
continuar explorando comercialmente o imóvel, esquivando-se do cumprimento do
mandado de despejo coercitivo. Insiste no argumento de que o segundo contrato
de locação juntado pela executada continua incompleto, pois não possui a
qualificação das partes nem foi assinado por todos os proprietários. Peticionou nos
autos requerendo a efetivação do despejo coercitivo e a manutenção dos veículos
no imóvel, até que fossem retirados por seus efetivos proprietários ao final do prazo
de 30 dias, bem como fosse determinado ao Sr. Oficial de Justiça que descrevesse
os veículos de modo a individualizá-los e permitir assim a entrega a quem de
direito. Acrescenta que não há nos autos qualquer comprovação de que Wellington
seja o novo inquilino do imóvel, diferentemente do descrito na certidão do Sr.
Oficial de Justiça. Os coproprietários do imóvel não poderiam retirar à força a sua
posse sobre o imóvel locado e transmiti-la a terceiros. Busca a reforma da r.
decisão.
Recurso regularmente processado, sem a antecipação dos
efeitos da tutela recursal (fls. 18).
Ausente a contraminuta.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Cuida-se de agravo de instrumento que busca a reforma da r.
decisão de primeiro grau que reconsiderou r. decisum anterior e determinou o
recolhimento do mandado de despejo outrora concedido.
Segundo consta, o agravante sublocou à agravada o imóvel
localizado na Rua Francisco Alves, no 310, Vila dos Remédios, Município de
Osasco, Estado de São Paulo. Durante a sublocação a agravada deixou de quitar
os alugueres e demais encargos da locação, ensejando assim a distribuição da
ação de despejo por falta de pagamento.
O feito correu à revelia, culminando com sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227967-07.2020.8.26.0000 -
4
procedência. Verificou-se o trânsito em julgado. Iniciado o cumprimento de
sentença, a impugnação apresentada foi rejeitada. Expedido o mandado de
despejo, a agravada protocolizou petição nos autos (fls. 58/59) noticiando que
desocupara o imóvel e que no mesmo imóvel já havia se instalado um “novo
estacionamento” com “novo contrato de locação”. Expôs que esse contrato fora
celebrado diretamente com os proprietários. Assevera o recorrente que a alegação
não passe de chicana processual.
Em que pesem os argumentos ora trazidos, observa-se que a
r. decisão monocrática está minuciosamente fundamentada e não merece reforma,
porquanto a situação fática do imóvel locado, no qual se encontram
“aproximadamente 40 automóveis e quatro ônibus parcialmente desmontados e
sem condições de movimentação espontânea”, conforme informações prestadas
pela própria agravante (fls. 146/147 dos autos originários), demanda cautela e
precaução, mormente diante da informação prestada pelo I. Oficial de Justiça de
que o local se encontra sob a posse de novo inquilino.
Assim, correta o recolhimento do mandado de despejo,
enquanto existir dúvida razoável a respeito da efetiva desocupação ou não, do
imóvel locado pela sublocatária/agravada.
Ademais, houve por bem o MM. Juiz a quo, de forma
irretocável, conceder à agravante o prazo de 15 (quinze) dias para comprovação de
suas alegações a respeito da responsabilidade da executada pelos veículos
estacionados no local, após o qual terá melhores elementos para reanalisar a
situação e, eventualmente, entender por reconsiderar a r. decisão agravada, se o
caso.
Alerto ser desnecessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora